Tribunal: TJES
Processo: 5012143-27.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012143-27.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RONI MARCIO SPINDULA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46)
.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor relata que técnicos da requerida ofereceram à esposa do requerente a substituição do relógio medidor de sua residência. Aduz que a substituição foi feita em 16/01/2025 e em abril/2025, o requerente recebeu demonstrativo de cálculos de cobrança complementar, sob a alegação de que estava ocorrendo medição e cobrança a menor. Requer a declaração da inexigibilidade da cobrança e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência do débito discutido. Em recurso inominado interposto, a requerida postula pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Acerto do juízo de primeira instância ao afastar a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis. A matéria fática foi comprovada via prova documental, na medida em que já consta nos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção em que se verifica que o autor não esteve presente quando da vistoria, o que, por si só, invalida o ato. Além disso, é inviável realizar perícia no medidor, tendo em vista que o medidor encontra-se em posse exclusiva da ré, havendo possibilidade de alteração em seu estado, inclusive em decorrência do lapso temporal desde a sua retirada da residência do autor. Assim, dispensa-se a realização de perícia, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a demanda. Rejeição da preliminar.

5. No mérito, verifico que se evidenciou, na origem, a falha na prestação do serviço por parte da recorrente na lavratura do TOI, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 590 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL (especialmente quanto à oportunidade ao contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado, constando expressamente que o recorrido estava AUSENTE no momento da lavratura do termo).

6. Improcede também a alegação de que foi facultado ao autor o acompanhamento da perícia. Os recortes contidos no recurso inominado (id. 15870881 - Pág. 6) são o TOI de id. 15870875, cuja entrega ao requerente não é comprovada. Por tudo isso, irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à desconstituição do débito impugnado.

7. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)